Tribunal: TJSP
Processo: 2221065-67.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-22
Data de publicação: 2023-01-22

Ementa:
Agravo interno. Decisão monocrática que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Julgamento do mérito do agravo de instrumento, em conjunto com o presente, acarreta a perda intercorrente do objeto deste agravo interno. Litigância de má-fé do agravante não caracterizada. Recurso prejudicado.